Tribunal: TJMT
Processo: 0005779-95.2007.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL 0005779-95.2007.8.11.0037
RECORRENTE: SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
recorridoS: EVALDO RAITER e outra
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ID 3890734):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO – CONTRATO ASSINADO POR PESSOA ESTRANHA AOS AUTOS - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE – CONTRATO INEXISTENTE – PAGAMENO INDEVIDO – DEVER DE RESTITUIR – ART. 884 DO CC - JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DA CITAÇÃO–SENTENÇA REFORMADA – RECURSO INTERPOSTO POR EVAILDO RAITER E RECURSO INTERPOSTO POR EXPORTA COMÉRCIO DE GRÃOS E LOGÍSTICA LTDA., PARCIALMENTE PROVIDOS.
A ausência de manifestação de vontade na formação do contrato implica em reconhecer a sua inexistência.
Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, nos termo dos art. 884 do Código Civil.” (N.U. 0005779-95.2007.8.11.0037, Primeira Câmara de Direito Privado, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, julgado em 11/12/2018).
Opostos Embargos de Declaração decidiu-se (ID 11053097):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO EXISTENTE. DIVERGÊNCIA DE ASSINATURAS EM DOCUMENTOS NÃO CONTEMPORÂNEOS. NECESSIDAE DE PROVA PERICIAL NO CASO CONCRETO. NULIDADE DA SENTENÇA. EMBARGOS OPOSTOS POR EXPORTA COMÉRCIO DE GRÃOS E LOGÍSTICA LTDA NÃO CONHECIDOS. INTEMPESTIVADE MANIFESTA. EMBARGOS OPOSTOS POR SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ACOLHIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.
1. É possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar procedente o pleito por ausência de prova, circunstância que caracteriza violação ao princípio constitucional do devido processo legal.
2. Embargos acolhidos com efeito infringente.”
Os Embargos de Declaração (ID 24867965) foram rejeitados, inclusive com aplicação de multa por litigância de má-fé:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. PEDIDO DE PROVA PERICIAL EXPRESSO NA CONTESTAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. Há irresignação da parte embargante com o resultado do julgado.” (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1628786/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2018, DJe 15/05/2018)
2. “Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).
3. Na hipótese dos autos houve pedido expresso de produção de prova pericial na contestação, de forma que não procede a afirmação da Embargante de que não houve o pedido na contestação.
4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.
5. Configurada a litigância de má-fé a aplicação da sanção prevista no diploma processual é medida que se impõe.
6. O propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos de Declaração em que a parte Embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.
7. “O mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão, razão pela qual deve ser mantida a multa aplicada em sede de embargos de declaração.” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).
8. Embargos Rejeitados.”
Contrarrazões (ID 34937465).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Não recolhimento da multa por litigância de má-fé
A parte recorrente, quando condenado ao pagamento da multa por litigância de má-fé, somente poderá interpor Recurso Especial se realizar o depósito do valor correspondente à sanção pecuniária que lhe foi imposta, cuja comprovação consiste em pressuposto objetivo de recorribilidade expressamente reconhecido pelo STJ:
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. É inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificamente o fundamento da decisão agravada (CPC/2015, art. 1.021, § 1o). 2. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, no montante equivalente a 1% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o do citado artigo de lei. 3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa. (AgInt no AREsp 1419184/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 29/05/2019)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA E CONDICIONAMENTO DE SEU RECOLHIMENTO PRÉVIO. NÃO RECOLHIMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE NÃO SATISFEITO. INCIDÊNCIA DO ART. 1.021, § 5o, DO NCPC. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO NCPC. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Nos termos do art. 1.021, § 5o, do NCPC, o prévio recolhimento da multa prevista no § 4o do referido artigo é pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal, não se conhecendo do recurso manejado sem esse pagamento. 3. Em virtude do não conhecimento dos presentes aclaratórios, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do NCPC, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa. 4. Embargos de declaração não conhecidos, com imposição de multa.” (EDcl no AgInt no AREsp 1358780/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 21/08/2019)
Diante dessas ponderações, cumpre anotar que o acórdão proferido nos Embargos de Declaração ID 24867965 aplicou a multa prevista no artigo termos ao artigo 80, I e II, do CPC, no montante de 2% (dois por cento), sobre o valor corrigido da causa.
Dessa forma, em análise ao caso concreto, observa-se que não há nos autos comprovante prévio de depósito concernente a multa aplicada nos termos da certidão ID 32066986.
Logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI